Tribunal: TCU
Processo: 039.790/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 8715/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ilídia Maria Brochado Marcal, em virtude de diversas irregularidades no pagamento dos seus proventos; Considerando que o órgão jurisdicionado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 23/6/2021, data constante do termo de ciência de comunicação da Plataforma Conecta TCU dando-lhe ciência do Acórdão 8715/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o prazo recursal de quinze dias teve início em 24/6/2021 e findou-se em 8/7/2021, tendo o recurso sido interposto apenas em 13/7/2021, sem a indicação de qualquer fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão recorrida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da sua intempestividade e por não ter sido apontado qualquer fato novo que possibilite o conhecimento do recurso interposto fora do prazo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.790/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal. 1.2. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Ilidia Maria Brochado Marcal (XXX.129.407-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.